Tribunal: STF
Processo: ARE 1171948
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 53) opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, cujo teor reproduzo (eDOC 55):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Embargos de declaração não conhecidos”. 
    Nas razões recursais, alegam os Embargantes que as decisões proferidas devem ser reexaminadas, tendo em vista que “em todos os recursos e agravos interpostos, os Embargantes sempre alegaram a atipicidade do crime de estelionato judiciário, bem como a absorção do delito do art. 299 do CP; a ausência de justa causa para a ação penal quanto aos crimes de falsidade ideológica e quadrilha; bem como a ausência de fundamentação na dosimetria das penas (eDOC 53, p. 5). 
    Afirmam, ainda, que não foi comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os Recorrentes se dedicavam às atividades a eles imputadas, sustentando atipicidade da conduta em relação ao “crime de estelionato judiciário” (eDOC 53, p. 6). 
    À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos de divergência para que haja manifestação explícita a respeito das questões ora suscitadas, “afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras levantadas”, a fim de que se reconheça a atipicidade da conduta em relação ao “delito de estelionato judicial” (...) “não previsto no ordenamento jurídico pátrio” (eDOC 53, p. 9).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece ser conhecida. 
    De início, observo que o presente recurso não cumpre o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o aresto proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não se verifica no presente caso, pois sequer foi indicado acórdão paradigma.
    Na hipótese, a parte Embargante sustenta omissão, cuja pretensão é de reexame dos julgamentos que foram proferidos nestes autos, com o objetivo de que se reconheça a atipicidade do crime de estelionato judicial. 
    Ressalto que os embargos de divergência não servem para suprir supostos vícios apontados em anteriores embargos de declaração pela parte Recorrente.
    Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. II – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. IV - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido” (RE 356.593-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 28.02.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. II – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. IV - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido” (ARE 927.796-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe 20.11.2017).
    Alem disso, esta Corte possui entendimento, segundo o qual a interposição de embargos de declaração, quando incabíveis ou intempestivos, não suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 
    No caso, os embargos de declaração anteriores não foram conhecidos por serem intempestivos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.217.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).
    Destaco, no ponto, em matéria penal, fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.191.610-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.06.2019, os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, tal como acentuado no ato decisório ora questionado, a parte ora agravante foi intimada do acórdão objeto do apelo extremo em 06/03/2017, segunda-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a oportuna interposição do recurso extraordinário, contra a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, recaiu no dia 21/03/2017,terça-feira. 
    O exame dos presentes autos evidencia a manifesta extemporaneidade do recurso extraordinário deduzido pela parte ora agravante, pois interposto somente em 20/04/2017, quinta-feira, data em que já se consumara o trânsito em julgado do acórdão objeto do apelo extremo em questão. E a razão é uma só: a oposição de embargos de declaração intempestivos não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais, tal como reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte (...).
    Torna-se lícito concluir, desse modo – especialmente se se considerar que os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244) –, que se extinguiu , “pleno jure”, o direito de a entidade ora interessada deduzir o recurso pertinente: 
    Mostra-se importante destacar, finalmente, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º)”. 
    Extraio, também, da decisão monocrática exarada no ARE 1.133.367-ED-AgR-EI, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 12.08.2019, os seguintes fragmentos:
    “(...) considerando que os embargos infringentes anteriormente manejados não foram conhecidos por incabíveis e o decurso de tempo desde o julgamento do agravo interno, ao qual a 1ª Turma desta Suprema Corte negou provimento, em acórdão publicado em 27.3.2019, último recurso conhecido, bem como ante a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual a interposição de recursos manifestamente incabíveis não suspendem nem interrompem o decurso do prazo recursal, impõe-se a certificação do trânsito em julgado”.
    Por fim, constato o intuito protelatório do recurso, pois patente o mero inconformismo da parte Agravante com a decisão que lhe foi desfavorável fundada na Súmula 287 do STF, porque não se desincumbiu do ônus de impugnar um dos fundamentos no qual se embasou o Tribunal a quo para obstar o seguimento do apelo extremo (eDOCs 39 e 48), circunstância que impediu o conhecimento do recurso. 
    Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SEQUER APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 935.154-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 29.08.2017). 
    “(...) 2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução dos seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer. 4. Agravo regimental do qual não se conhece. 5. Certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 1.010.372-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2017). 
    “(...) 2. Os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. No caso, os acórdãos apontados como divergentes apontaram haver pertinência entre as manifestações proferidas e o exercício do mandato. Assim, tratando-se os acórdãos paradigmáticos de situações fáticas e jurídicas que não se assemelham à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente” (RE 1.113.964-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.03.2020).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, ambos do RISTF. 
    À Secretaria Judiciária para proceder à certificação do trânsito em julgado e à baixa imediata dos autos à instância de origem, independentemente, da publicação desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente